Tribunal: TJDFT
Processo: 0702291-18.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INSUFICIENTES. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausentes elementos suficientes de convicção acerca da autoria, rejeita-se a representação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
2. O art. 182, § 2o, do ECA não é um aval para que as ações de apuração de ato infracional tenham início sem qualquer lastro probatório mínimo, tendo em vista que estas possuem, além do caráter socioeducativo, um viés repressivo, que não pode ser ignorado.
3. Recurso conhecido e desprovido.